Tribunal: STF
Processo: HC 84431
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA DO PACIENTE, DENUNCIADO POR
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DA OBRIGATORIEDADE DO
EXAME QUANDO O RÉU AFIRMA SUA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO DA
DROGA.
Cabe ao magistrado da instrução o juízo acerca da
instauração ou não do incidente de dependência toxicológica.
Precedentes. Tal juízo deve ser feito caso a caso e, principalmente,
 na hipótese de denegação do pedido, o juiz estará obrigado a
declinar os motivos da recusa; que, a seu turno, deve ter lastro em
dados concretos do caso analisado.
Constrangimento ilegal
inexistente, havendo o douto magistrado observado tais parâmetros,
declinando motivadamente as razões do indeferimento, após a detida
apreciação do caso que o levou, inclusive, a asseverar o caráter
protelatório da pretensão.
Habeas corpus indeferido.